Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRIME CONTRA A MULHER. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indevida a cumulação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a causa de aumento de pena descrita no §1o do art. 147-A do mesmo diploma legal, quando ambas se baseiam na mesma circunstância fática de violência contra a mulher. Tal duplicidade punitiva afronta os princípios da proporcionalidade e da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.
2. Recurso conhecido e desprovido.